Tribunal: STJ
Processo: 0193193-83.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 917505 - GO (2024/0193193-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE DE QUEIROZ FILHO
ADVOGADOS
: OSMAR DE FREITAS JÚNIOR - GO027646
FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
MARCELO MOREIRA GONÇALVES - GO061830
SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO - GO062831
GABRIEL MARQUES SILVA MENDES - GO063391
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA - GO056611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio, e negou a concessão de indulto natalino ao
agravante, em razão da existência de crime impeditivo e da não unificação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de recurso próprio e se o indulto natalino pode ser concedido quando há crime
impeditivo, mesmo em condenações distintas e processadas separadamente.
3. A questão também envolve a análise da necessidade de unificação das penas e se esta
impede a concessão do indulto enquanto não cumprida a pena do crime impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
5. O Decreto n. 11.846/2023 estabelece que o indulto não será concedido enquanto o
condenado não cumprir integralmente a pena relativa a crime impeditivo, mesmo em
casos de unificação de penas por condenações distintas.
Documento eletrônico VDA48140825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 26dc7b64-5ae8-4ca3-bb67-6a32a91e1d10

6. A jurisprudência do STF e do STJ alinha-se no sentido de que o crime impeditivo deve
ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em unificação de penas
por condenações diversas, impedindo a concessão do indulto antes do cumprimento da
pena do crime impeditivo.
7. A decisão do juízo de execução penal, que indeferiu o indulto com base no não
cumprimento da pena pelo crime impeditivo, está correta e em consonância com a
legislação e o entendimento mais recente do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O indulto
natalino não será concedido enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena
relativa a crime impeditivo, mesmo em casos de unificação de penas por condenações
distintas.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial no 11.846
/2023, arts. 2o, I e 9o.
STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 26dc7b64-5ae8-4ca3-bb67-6a32a91e1d10

AgRg no HABEAS CORPUS No 917505 - GO (2024/0193193-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE DE QUEIROZ FILHO
ADVOGADOS
: OSMAR DE FREITAS JÚNIOR - GO027646
FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
MARCELO MOREIRA GONÇALVES - GO061830
SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO - GO062831
GABRIEL MARQUES SILVA MENDES - GO063391
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA - GO056611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio, e negou a concessão de indulto natalino ao
agravante, em razão da existência de crime impeditivo e da não unificação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de recurso próprio e se o indulto natalino pode ser concedido quando há crime
impeditivo, mesmo em condenações distintas e processadas separadamente.
3. A questão também envolve a análise da necessidade de unificação das penas e se esta
impede a concessão do indulto enquanto não cumprida a pena do crime impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:19
Código de Controle do Documento: 9e10b428-41e5-4cda-8790-e23ae2eb34e3

4. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
5. O Decreto n. 11.846/2023 estabelece que o indulto não será concedido enquanto o
condenado não cumprir integralmente a pena relativa a crime impeditivo, mesmo em
casos de unificação de penas por condenações distintas.
6. A jurisprudência do STF e do STJ alinha-se no sentido de que o crime impeditivo deve
ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em unificação de penas
por condenações diversas, impedindo a concessão do indulto antes do cumprimento da
pena do crime impeditivo.
7. A decisão do juízo de execução penal, que indeferiu o indulto com base no não
cumprimento da pena pelo crime impeditivo, está correta e em consonância com a
legislação e o entendimento mais recente do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O indulto
natalino não será concedido enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena
relativa a crime impeditivo, mesmo em casos de unificação de penas por condenações
distintas.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial no 11.846
/2023, arts. 2o, I e 9o.
STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ANDRÉ DE
QUEIROZ FILHO contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 122-128, na qual não
conheci do presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta que a regressão ao regime fechado ignora
as circunstâncias pessoais favoráveis do agravante e afronta os princípios da
Documento eletrônico VDA48140828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:19
Código de Controle do Documento: 9e10b428-41e5-4cda-8790-e23ae2eb34e3

individualização da pena e da proporcionalidade. Argumenta que a nova condenação
fixou o regime aberto e que a regressão configura excesso e afronta aos princípios da
razoabilidade e dignidade da pessoa humana (fls. 135-136).
Cita decisão deste STJ que reconheceu a possibilidade de não unificação de
penas quando viável o cumprimento concomitante, destacando que a imposição do
regime fechado é desproporcional (fls. 136).
Alega que o reeducando faz jus ao indulto natalino conforme o
Decreto n. 11.302/2022, tendo cumprido os requisitos legais, e que não há óbices legais à
concessão do indulto (fls. 137).
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, seja submetido o agravo
ao Colegiado para julgamento e provimento, nos moldes pugnados nas razões recursais.
Intimados, o Ministério Público do Estado de Goiás, em contrarrazões, e
o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo desprovimento do recurso (fls. 154-
160 e 162-168).
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a impetração
investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo
qual não deve ser conhecida.
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no
10/6/2020
julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado
em
, consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
Documento eletrônico VDA48140828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:19
Código de Controle do Documento: 9e10b428-41e5-4cda-8790-e23ae2eb34e3

conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
2/9/2024

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n. 935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
).
10/9/2024

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental,
não se verifica a existência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito
ambulatorial do agravante que desafie a concessão da ordem, de ofício, em observância
ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal - CPP.
Quanto ao pedido de cumprimento simultâneo das penas em regime aberto e
semiaberto, não procede o referido pleito porquanto não possui guarida em nosso
ordenamento jurídico. Sabe-se que é necessário a devida unificação das penas, para fins
de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, quando as penas possuem natureza
semelhante.
No tocante ao pedido de indulto, deve-se analisar o conjunto de condenações
que ostenta o ora agravante. Vejamos.
O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da Execução Penal e negou
a concessão de indulto natalino ao sentenciado, ante a não implementação de requisito, in
(fls. 82-87 - grifei):
verbis
"[...]
Destarte, o período entre a data em que o apenado foi
intimado da decisão constante na sequência 29 do caderno executivo,
que foi em
, e o dia
(sequência 34 do aludido
02/03/2021
26/05/2021
processo), não deve ser computado no relatório de penas. Isto porque,
embora devidamente intimado, o reeducando não acostou, aos autos,
documentos que atestassem o cumprimento de pena.
Com propriedade, a respeito da matéria, registrou a Dirigente
Processual da instância singela:

“(...) em relação ao pedido de retificação do relatório
das penas, verifica-se que o apenado não demonstrou o
cumprimento da pena entre o período de
a
02/03/2021
26/05/2021
- data da intimação da decisão que determinou as condições para o
cumprimento da pena em regime semiaberto e data que o
agravante afirma ter tomado conhecimento da decisão de
transferência para o regime semiaberto. Na movimentação 34 dos
autos do SEEU no 4400049- 07.2020.8.13.0118, consta a ciência
do agravante da decisão proferida em 11 de fevereiro de 2021
Documento eletrônico VDA48140828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:19
Código de Controle do Documento: 9e10b428-41e5-4cda-8790-e23ae2eb34e3

(mov. 29 dos autos SEEU), que determinou as condições para o
cumprimento da pena em regime semiaberto. Dessa forma, ao
contrário do que é afirmado pela defesa, denota-se que o apenado
foi devidamente intimado das condições para o cumprimento da
pena em regime semiaberto em 2 de março de 2021, bem como
não demonstrou o cumprimento efetivo da pena entre o período
mencionado. Assim, não há o que se falar em retificação do
relatório das penas.” (Movimentação 14, arquivo 01, páginas 47
/48).

IV - CONDENAÇÃO PROVENIENTE DA PRÁTICA DO
DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL
CONCESSÃO
DO
INDULTO
NATALINO
DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.846/2023

Na hipótese, até o dia
(marco para concessão do
25/12/2023
benefício em comento), o reeducando ostentava as seguintes
condenações:

a) Pena de 04 anos de reclusão, substituída por duas
penas restritivas de direitos, em razão da prática dos crimes
previstos nos artigos 180 e 331 do Código Penal - trânsito em
julgado em 09 de dezembro de 2021, autos n. 0175104-
73.2017.8.09.0134. b) Pena de 08 anos de reclusão pela prática do
crime previsto no art. 157, §2o-A, inciso I do Estatuto Repressor -
trânsito em julgado em 03 de novembro de 2022, autos n.
0002707-40.2020.8.13.0118; e c) Pena de 02 anos e 07 meses de
reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, caput c/c art.
14, inciso II, - trânsito em julgado em 20 de outubro de 2023,
autos n. 0132284-68.2019.8.09.0134.

Nos termos do art. 2o, inc. I do Decreto Presidencial n.
11.846, de 22 de dezembro de 2023:

“Art. 2° Concede-se o indulto coletivo às pessoas,
nacionais e migrantes: I - condenadas a pena privativa de
liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem
violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas
de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão
condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro
de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da
pena, se reincidentes;”

Prosseguindo, o art. 9o do referido prevê que as penas
correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de
dezembro de 2023. O parágrafo único do mesmo art. 9o dispõe que “na
hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será
declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime
não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da
pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”
Logo, até
, o reeducando contava com um total de
25/12/2023
10 anos e 07 meses de reclusão, cujas penas foram unificadas/somadas
Documento eletrônico VDA48140828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:19
Código de Controle do Documento: 9e10b428-41e5-4cda-8790-e23ae2eb34e3

em decorrência das condenações a penas privativas de liberdade (autos
.
n. 0002707-40.2020.8.13.0118 e n. 0132284-68.2019.8.09.0134)
Contrariamente ao pleito defensivo, o apenado não faz jus ao
indulto em questão, porque, embora tecnicamente primário em relação
as condenações unificadas, não cumpriu 2/3 (dois terços) da pena
referente ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de
fogo (autos n. 0002707-40.2020.8.13.0118 - art. 157, § 2o-A, inc. I,
CP), o qual é hediondo (art. 1°, inc. II, “b”, Lei n. 8.072/90) e, portanto,
delito impeditivo para concessão do indulto, nos termos do art. 1o, inc. I
do Decreto n. 11.846/2023.
Ademais, a pena unificada do recorrente é superior a 08
anos, de modo que não preenche os requisitos prescritos no art. 2o, inc. I
do referido Decreto Presidencial.
Neste ponto, novamente, reporto-me ao parecer ministerial
de 2o grau:

“(...) no tocante à concessão do indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial no 11.846/2023, infere-se que o
agravante tinha, até o dia 25 de dezembro de 2023, três
condenações (...) Nos termos do artigo 9° do Decreto Presidencial
no 11.846/2023, as penas correspondentes a infrações penais
diversas deverão ser somadas até o dia 25 de dezembro de 2023.
Além disso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, “na
hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será
declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao
crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos
benefícios”. Com efeito, até na referida data, o apenado contava
com a pena unificada em 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de
reclusão, não se enquadrando no caso previsto no artigo 2o, inciso
(...) Ademais, embora
I, do Decreto Presidencial no 11.846/2023
tecnicamente primário em relação às condenações unificadas, não
houve o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao
crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo - crime
hediondo previsto no artigo 1o, inciso II, alínea ‘b’, da Lei no 8.072
/90 –, portanto, não é possível a concessão do indulto ao
agravante.” (Movimentação 14, arquivo 01, páginas 48/49).

V - CASSAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO
REGULARMENTE EXPEDIDO

Tendo em vista o indeferimento do pedido de retificação do
cálculo da pena, correta a determinação de expedição de mandado de
prisão em desfavor do apenado, consoante previsão do art. 111 da Lei n.
7.210/84.

VI - DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, a fim de
manter inalterada a decisão ora hostilizada."
Documento eletrônico VDA48140828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:19
Código de Controle do Documento: 9e10b428-41e5-4cda-8790-e23ae2eb34e3

Com efeito, ao contrário do que sustenta a Defesa, o próprio diploma legal
prevê a necessidade de unificação das penas, nos termos do artigo 2o, I do Decreto n.
11.846/2023.
Nessa linha, o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça, no sentido de que, para a aplicação do indulto, além de se verificar o crime
impeditivo decorrente do concurso de delitos, o remanescente da unificação de penas
também impossibilitará a concessão de indulto da sanção, assim como aconteceu no
presente caso.
A propósito:
"DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022.
CORPUS
CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NECESSIDADE
DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME
IMPEDITIVO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STF.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por Ana Carolina Lima
Mendes contra decisão que não conheceu do
, negando-
habeas corpus
lhe indulto em razão da existência de crime impeditivo previsto no
Decreto Presidencial no 11.302/2022. A defesa alega que as
condenações ocorreram em processos distintos, afastando o concurso de
crimes, e que o indulto não deveria ser condicionado ao cumprimento
da pena do crime impeditivo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões principais: (i) se o indulto pode ser
concedido quando há crime impeditivo, mesmo em condenações
distintas e processadas separadamente, e (ii) se a unificação das penas
impede a concessão do indulto enquanto não cumprida a pena do crime
impeditivo.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial no 11.302/2022 estabelece que o
indulto natalino não será concedido enquanto o condenado não cumprir
integralmente a pena relativa a crime impeditivo, conforme o art. 7o. O
art. 11, parágrafo único, reforça que o benefício do indulto está
condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo, ainda que
em casos de unificação de penas por condenações distintas.
4. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão,
consolidou o entendimento de que o crime impeditivo deve ser
considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em
unificação de penas por condenações diversas, o que impede a
concessão do indulto antes do cumprimento da pena do crime
impeditivo.
Documento eletrônico VDA48140828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:19
Código de Controle do Documento: 9e10b428-41e5-4cda-8790-e23ae2eb34e3

5. A jurisprudência desta Corte foi alinhada à decisão do
STF, e, portanto, não se aplica o indulto em situações onde remanesce o
cumprimento da pena de crime impeditivo, ainda que processado
separadamente ou em contextos diferentes.
6. A decisão do juízo de execução penal, que indeferiu o
indulto com base no não cumprimento da pena pelo crime impeditivo,
está correta e em consonância com a legislação e o entendimento mais
recente do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 869.800
/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
7/10/2024
15/10/2024

Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:19
Código de Controle do Documento: 9e10b428-41e5-4cda-8790-e23ae2eb34e3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0193193-9
HC 917.505 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01751047320178090134 1751047320178090134 44000490720208130118
51945192420248090000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA
ADVOGADOS
: OSMAR DE FREITAS JÚNIOR - GO027646
FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
MARCELO MOREIRA GONÇALVES - GO061830
SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO - GO062831
GABRIEL MARQUES SILVA MENDES - GO063391
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA - GO056611
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS ANDRE DE QUEIROZ FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE DE QUEIROZ FILHO
ADVOGADOS
: OSMAR DE FREITAS JÚNIOR - GO027646
FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
MARCELO MOREIRA GONÇALVES - GO061830
SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO - GO062831
GABRIEL MARQUES SILVA MENDES - GO063391
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA - GO056611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515083506188122@
2024/0193193-9 - HC 917505 Petição : 2025/0033802-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:32:30
Código de Controle do Documento: C156DD18-8C97-4D33-BABD-730A84798012